Tribunal: TJSP
Processo: 1028249-54.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de combustíveis com exclusividade. Ação de resolução contratual c.c. cobrança de multa. Tendo havido julgamento conjunto da ação principal e da reconvenção nos autos da primeira (proc. no 1025354-57.2017.8.26.0602), em primeiro e segundo graus de jurisdição, não se justifica a análise de idêntico apelo, apenas protocolado em duplicidade também no

Ementa:
Contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de combustíveis com exclusividade. Ação de resolução contratual c.c. cobrança de multa. Tendo havido julgamento conjunto da ação principal e da reconvenção nos autos da primeira (proc. no 1025354-57.2017.8.26.0602), em primeiro e segundo graus de jurisdição, não se justifica a análise de idêntico apelo, apenas protocolado em duplicidade também no apenso.

Recurso não conhecido.